Tribunal: TJSP
Processo: 2102151-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de fazer – Empréstimo consignado – Concessão da tutela provisória para que o banco cesse, em prazo imediato, os descontos junto ao benefício previdenciário do autor, sob pena de multa – Probabilidade do alegado direito e fundado receio de dano grave não descartáveis de plano – Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC evidenciados para os

Ementa:

TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de fazer – Empréstimo consignado – Concessão da tutela provisória para que o banco cesse, em prazo imediato, os descontos junto ao benefício previdenciário do autor, sob pena de multa – Probabilidade do alegado direito e fundado receio de dano grave não descartáveis de plano – Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC evidenciados para os fins da tutela emergencial postulada – Objetivo da multa cominatória de compelir a parte a acatar o comando exarado pelo Poder Judiciário (art. 537 do CPC) – Multa fixada em patamar condizente com a situação em tela e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Decisão mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2102151-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
ITAÚ CONSIGNADO S/A, é agravada ROSA MARIA DA SILVA DIAS ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102151-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42102
2
VOTO No: 42102
AGRV. No: 2102151-15.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (1a V. Cível do Foro Regional da Nossa
Senhora do Ó)
AGVTE.: Banco Itaú Consignado S.A. (R)
AGVDA.: Rosa Maria da Silva Dias Alves (A)
TUTELA DE URGÊNCIA Ação de obrigação de fazer
Empréstimo consignado Concessão da tutela provisória
para que o banco cesse, em prazo imediato, os descontos junto
ao benefício previdenciário do autor, sob pena de multa
Probabilidade do alegado direito e fundado receio de dano
grave não descartáveis de plano Requisitos exigidos no
artigo 300 do CPC evidenciados para os fins da tutela
emergencial postulada
Objetivo da multa cominatória de
compelir a parte a acatar o comando exarado pelo Poder
Judiciário (art. 537 do CPC)
Multa fixada em patamar
condizente com a situação em tela e com os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade Decisão mantida Agravo
improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Banco Itaú Consignado S.A., em ação anulatória de débito c.c. repetição
de indébito e indenização por dano moral (descontos relativos a
empréstimo consignado não reconhecido pela autora, fls. 9/29) movida
por Rosa Maria da Silva Dias Alves contra a r. decisão reproduzida a fls.
40 (fls. 32 dos autos originários) que, dentre outras providências, uma
vez demonstrados indícios concretos de fraude, deferiu a tutela de
urgência para determinar que o réu deixe de efetuar os descontos junto
ao benefício previdenciário da autora referentes ao contrato n.
561719877, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de
R$500,00, limitada a R$10.000,00.
Alega o banco réu, em resumo, que (1) não há
amparo legal no arbitramento de multa, uma vez que não comprovados
os fatos que embasam o pedido inicial, (2) a medida determinada é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102151-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42102
3
irreversível e (3) a multa diária foi fixada de forma equivocada, posto
que incompatível com a obrigação principal, desproporcional e
desarrazoada e deve ser revogada ou, caso mantida, que o valor
respectivo seja reduzido (fls. 01/06).
Denegado
o efeito suspensivo, dispensaram-se
informações bem como contraminuta e iniciou-se o julgamento virtual
(fls. 42)
É o relatório.
2. A insurgência não comporta provimento.
3. De feito, no vertente caso, cinge-se o meritum
causae em aferir se os elementos existentes nos autos têm o condão de
comprovar, ou não, o preenchimento dos pressupostos exigidos para a
concessão da tutela de urgência (antecipação da tutela definitiva).
Dispõe o atual Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Acerca do tema prelecionam NELSON NERY JUNIOR
e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“Duas situações, distintas e não cumulativas entre
si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora
dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição
do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de
urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do
CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em
alguns casos de antecipação de tutela.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102151-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42102
4
“Também é preciso que a parte comprove a
plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a
tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9,
p. 452).” (Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC - Lei
13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota 3 e
4 ao art. 300 do CPC, p. 857 e 858).
Sobre o mencionado sistema do Código de Processo
Civil anterior, de 1973, previsto no artigo 273 respectivo, já enfatizavam
os ilustres juristas:
“Tendo em vista que a medida foi criada em
benefício apenas do autor, com a finalidade de agilizar a entrega da
prestação jurisdicional, deve ser concedida com parcimônia, de sorte a
garantir a obediência ao princípio constitucional da igualdade de
tratamento das partes. Como a norma prevê apenas a cognição
sumária, como condição para que o juiz conceda a antecipação, o juízo
de probabilidade da afirmação feita pelo autor deve ser exigido em grau
compatível com os direitos colocados em jogo.” (Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante. 10a ed. rev. ampl. e atual. até
01.10.2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, nota 13 ao
art. 273 do CPC, p. 525).
No caso dos autos, tendo a agravada sustentado, na
inicial, que não efetuou o empréstimo cujos descontos estão sendo
realizados junto a seu benefício previdenciário e comprovada a
elaboração de boletim de ocorrência informando diversos descontos
relativos a contratos por ela não realizados (fls. 21), a verossimilhança
das alegações apresentava-se, recomendando, por isso, a suspensão da
cobrança das parcelas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102151-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42102
5
Por fim, observa-se que não há perigo de
irreversibilidade, pois, caso eventualmente seja proferida sentença de
improcedência, poderá o agravante voltar a efetuar a cobrança, se e
quando autorizado para tanto, inclusive das parcelas relativas ao
período em que vigente a suspensão.
4. Sobre a multa dosada na r. decisão combatida,
tem-se que o objetivo precípuo das astreintes é compelir a parte a acatar
o comando exarado pelo Poder Judiciário, consoante o artigo 537 do CPC
de 2015, quando há resistência da parte contrária.
Outrossim, para a sua fixação deve-se considerar a
condição econômica do obrigado bem como a sua disposição de bem
cumprir ou não a ordenação emitida.
A propósito obtempera a boa doutrina:
“O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar
o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma
específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor
desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer,
o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma
específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.” (NERY JUNIOR,
Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. 10a ed.
rev. ampl. e at. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673,
nota 17 ao art. 461).
Há que se cominar, então, caso se mantenham os
descontos do empréstimo no benefício previdenciário da agravada, valor
compatível com a situação fática dos autos e perfil da instituição
agravante, tudo indicando que a imposição de multa diária no valor de
R$500,00, limitados a R$10.000,00, é suficiente para forçar o insurgente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102151-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42102
6
ao cumprimento da determinação judicial exarada, conforme bem
decidido pelo douto Juízo singular, devendo, pois, subsistir.
Sob outro vértice, é entendimento deste Relator que
as astreintes não devem, em regra, ter limitação. A limitação deve ser a
data de cumprimento da obrigação pela parte contra quem a
condenação foi imposta. Este, sim, é o limite objetivo. A multa deve
incidir até que a parte condenada sinta ser mais vantajoso o
cumprimento do que o ônus financeiro da multa, maior a cada dia ou a
cada reiteração do ato proibido, cuja redução poderá eventualmente
ocorrer no momento da execução do valor respectivo, cabendo ao
obrigado avaliar os riscos inerentes ao descumprimento.
Por fim, não se pode deixar de considerar que
suspender/excluir
provisoriamente
os
descontos
do
benefício
previdenciário da autora não é nenhuma medida complexa desafiadora
de grande mobilização por parte do banco-agravante, ou seja,
cumprindo a determinação judicial no momento devido, efetivamente
não pagará nenhum valor a título de multa, independentemente da
quantidade da cominação fixada.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica